Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de embargos de declaração interposto por LOCAL SERVICE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA em face de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ante a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência. Em suma, a embargante alega que não houve desídia do seu patrono e que a questão merece um novo enfretanmento. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso interposto. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A embargante sustenta que a decisão embargada se encontra eivada de vícios. Analisando os argumentos ventilados pela parte embargante, percebe-se que os mesmos foram devidamente enfrentados, não subsistindo vícios. Ressalto que eventual irresignação em relação ao resultado do julgamento deve ser deduzida pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHECO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intime-se. Publique-se.